Tribunal: TJDFT
Processo: 0706072-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706072-72.2019.8.07.0018 RECORRENTE: WEMERSON OLIVEIRA MENDONÇA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião extraordinária. 2. O apelante requer a declaração de propriedade do imóvel com base na usucapião extraordinária, alegando cumprimento dos requisitos legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (I) se é possível usucapir bem público; e (II) se houve litigância de má-fé do autor ao apelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A usucapião extraordinária exige posse mansa e pacífica, sem interrupção ou oposição, pelo prazo legal, além do animus domini. 5. O art. 183, § 3o, da Constituição Federal e o art. 102 do Código Civil estabelecem que bens públicos não podem ser adquiridos por usucapião. 6. A natureza pública do imóvel impede a aquisição da propriedade pela usucapião, independentemente do tempo de posse ou boa-fé do possuidor. 7. A perícia técnica confirmou que o imóvel é de propriedade da TERRACAP. 8. Não há motivos para impor multa por litigância de má-fé, pois não restou caracterizado dolo de dano processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação desprovida. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido. Unânime. Tese de julgamento: "1. Bens públicos são insuscetíveis de usucapião. 2. A condenação por litigância de má-fé exige a caracterização de dolo de dano processual." Dispositivos relevantes citados: CF, art. 183, § 3o; CC, art. 102; e CPC, art. 80. O recorrente aponta violação aos artigos 6o, 371 e 479, todos do Código de Processo Civil, e 1.238 do Código Civil, sustentando que a decisão guerreada teria reconhecido que se trata de bem público, o imóvel objeto do pedido de usucapião, sem analisar os documentos que evidenciam a cadeia dominial privada do imóvel. Acrescenta que teria sido atribuída força vinculante absoluta ao laudo pericial, sem que fossem enfrentadas as contradições apresentadas e a robusta prova documental, afrontando, em seu entendimento, os princípios da cooperação processual e da primazia do mérito. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer a redistribuição do ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Quanto à pretendida inversão do ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 6o, 371 e 479, todos do Código de Processo Civil, e 1.238 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: Embora entenda o Apelante que a delimitação da área a ser usucapida é controvertida, pois entende que não está na área de propriedade da Terracap, a perícia judicial, por meio de levantamentos topográficos e georreferenciamento, define com precisão os limites do imóvel, solucionando o conflito. A perícia judicial esclarece a dúvida sobre a caracterização da área como pública ou particular. O laudo pericial serve como um subsídio importante na tomada da decisão pelo Juiz e Tribunal, pois fornece informações técnicas e imparciais sobre a posse do imóvel e os requisitos da usucapião. Conforme constatado no laudo pericial, a Chácara Pedra Azul, Matrícula 138.133 do 3o CRI/DF, é de propriedade da Terracap. Reforço que as transações imobiliárias da Fazenda Mestre D’Armas não afastam a natureza pública da área, pois o expert constatou que a Chácara Pedra Azul não se localiza dentro da referida Fazenda, nem da Fazenda Sálvia. (ID 75594645). E infirmar tais assertivas demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017